Tribunal: TJMT
Processo: 1039701-39.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039701-39.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU - CPF: 148.150.281-68 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REEMBOLSO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por operadora de plano de saúde, mantendo sentença que condenou ao reembolso integral de despesas com cirurgia oncológica realizada fora da rede credenciada, afastando a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão a justificar a oposição de embargos de declaração ou se o recurso visa à indevida rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4
. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais ao deslinde da controvérsia, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

5
. A alegação de omissão revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame do mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração.

6
. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, estando a decisão devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 3. A procedência do pedido principal afasta a sucumbência recíproca, ainda que haja improcedência de pedido acessório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1862781/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/06/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/05/2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10/03/2020; TJMT, N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

BRADESCO SAÚDE S/A

opõe
embargos de declaração
, com efeitos infringentes,
em face de acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso
de apelação interposto pela parte ora embargante
.

Em suas razões, em síntese,
alega
a ocorrência de omissão em razão
de
ter sido determinado o reembolso integral dos valores despendidos, quando deveria ser observado os limites do contrato.

Ainda, pugna pelo prequestionamento explícito.

Contrarrazões pelo não acolhimento.

É o relat
ório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos
,
motivo
por que
os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso do ora embargante. Eis a ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA. RECUSA DE REEMBOLSO INTEGRAL. URGÊNCIA MÉDICA E PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TÉCNICA NÃO INCLUÍDA NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com danos morais, para condená-la ao reembolso integral das despesas realizadas pelo autor com cirurgia de prostatectomia radical por técnica robótica, no valor de R$ 29.930,00, realizada por prescrição médica em hospital fora da rede credenciada, negando, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura integral de procedimento cirúrgico oncológico por técnica não incluída no rol da ANS e realizado fora da rede credenciada, por prescrição médica; (
ii
) estabelecer se a procedência parcial da demanda justifica o reconhecimento de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa de cobertura de procedimento oncológico prescrito por médico assistente configura prática abusiva, por representar indevida ingerência na autonomia profissional e no direito do consumidor à saúde, especialmente quando a doença está coberta contratualmente.

O rol de procedimentos e eventos da ANS possui natureza taxativa mitigada, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos não listados quando houver prescrição médica respaldada em evidências científicas, nos termos do art. 10, §13 da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatório o custeio de tratamentos relacionados ao câncer, independentemente da técnica indicada, por se tratar de situação que exige máxima proteção da saúde do paciente.

Restando demonstrada a prescrição médica expressa, a realização do procedimento em hospital habilitado e a cobertura contratual da doença, é devido o reembolso integral, sem limitação à tabela de reembolso ordinária.

A procedência do pedido principal da ação (cobrança) afasta a tese de sucumbência recíproca, não sendo suficiente a improcedência de pedido acessório (danos morais) para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão
– quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

“
No presente caso, além de ser inequívoca a cobertura contratual da doença, conforme a Classificação Internacional de Doenças – CID C61, também ficou demonstrado que o reembolso integral é devido, nos termos do próprio contrato celebrado entre as partes, cuja cláusula 8.2.1 prevê expressamente a possibilidade de ressarcimento ao segurado em situações de urgência, ainda que fora da rede credenciada.

Portanto, não subsiste qualquer ilegalidade na sentença de primeiro grau, sendo correta a sua manutenção.

No tocante ao pedido subsidiário de reconhecimento da sucumbência recíproca, também não merece acolhimento.

A jurisprudência majoritária é firme ao reconhecer que a improcedência de pedido acessório, quando o pedido principal é acolhido integralmente, não configura sucumbência recíproca. Isso porque a pretensão principal da demanda — o reembolso integral dos valores — foi totalmente acolhida, constituindo-se no núcleo da controvérsia.

Em resumo, diante da solidez do conjunto probatório e da fundamentação jurídica adotada, a sentença merece integral confirmação
”
.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
no
REsp
1862781/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição
porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 15/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (
ii
) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (
iii
) ao nexo causal; e (
iv
) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do quantum, além de omissão quanto ao art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (
ii
) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in
re

ipsa
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos
arts
. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
não impede a revisão do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3º, II.

(N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)
.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026